Tribunal: TJDFT
Processo: 0731039-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0731039-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: LINDONVALTON DA SILVA LUSTOSA, GUSTAVO ALMEIDA FURTADO, SUZANA RIBEIRO GOMES PEREIRA FURTADO D E S P A C H O Intime-se o agravante BANCO DO BRASIL para se manifestar no prazo de 05 dias, a respeito da devolução do mandado de intimação não cumprido (ID 42119158), requerendo o que entender de direito, sob pena de não conhecimento do seu recurso. Publique-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 14 de dezembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator